Tribunal: TJES
Processo: 5005411-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO CARDOSO DE ANDRADE

COATOR: Aracruz e Ibiraçu - 1ª Vara Criminal Regional

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005411-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO CARDOSO DE ANDRADE

COATOR: ARACRUZ E IBIRAÇU - 1ª VARA CRIMINAL REGIONAL
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado. A defesa requer a soltura do acusado alegando violação ao princípio da isonomia e pugnando pela extensão do benefício concedido aos corréus. Subsidiariamente, argumenta a ausência dos requisitos da custódia cautelar e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à exigência de prova pré-constituída para embasar o pedido; e (ii) saber se o paciente sofre constrangimento ilegal pela manutenção de sua prisão preventiva enquanto os demais corréus respondem em liberdade.

III. Razões de decidir

3. O remédio constitucional do Habeas Corpus possui rito de cognição estreita e exige prova pré-constituída, sendo ônus da parte impetrante instruir a exordial com todas as peças necessárias ao exame da pretensão deduzida.

4. No caso em apreço, constata-se a manifesta deficiência na instrução dos autos, pois a petição inicial veio desacompanhada de documentos essenciais. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, da decisão que concedeu liberdade aos corréus e do ato judicial que indeferiu a extensão do benefício inviabiliza o exame da legalidade do ato impugnado e a verificação da aplicabilidade do art. 580 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido de Habeas corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

FERNANDO CARDOSO DE ANDRADE,
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
18924780
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19161504
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19210685
, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo não conhecimento do
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005411-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO CARDOSO DE ANDRADE

COATOR: ARACRUZ E IBIRAÇU - 1ª VARA CRIMINAL REGIONAL
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

FERNANDO CARDOSO DE ANDRADE,
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES.

O impetrante narra que o paciente está preso preventivamente, pela suposta prática de furto qualificado.

Sustenta a ocorrência de violação ao princípio da isonomia (Art. 580 do CPP), uma vez que corréus teriam sido colocados em liberdade, enquanto o pedido de extensão do benefício ao paciente foi indeferido na instância de origem.

Pois bem.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados na exordial, adianto que a presente impetração não merece sequer ser conhecida, acompanhando integralmente o escorreito parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Sabe-se que o
Habeas Corpus
é ação autônoma de impugnação, de rito célere e cognição sumária, o qual exige que a prova do alegado constrangimento ilegal seja pré-constituída e incontroversa no momento da impetração.

É ônus exclusivo do impetrante instruir os autos com todas as peças necessárias à escorreita análise da ilegalidade apontada.

No presente caso, vislumbra-se manifesta deficiência na instrução do
writ
. A petição inicial foi protocolada desacompanhada de documentos essenciais. A defesa deixou de colacionar aos autos eletrônicos:

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

A decisão que concedeu a liberdade provisória aos corréus.

O ato judicial específico que indeferiu o pedido de extensão do benefício ao paciente.

Sem a cópia da decisão que favoreceu os corréus, torna-se fática e juridicamente impossível a este Órgão Colegiado, realizar o cotejo das situações objetivas e subjetivas indispensável à análise da incidência do art. 580 do CPP.

Não se pode presumir a similitude fática
,
sem analisar os fundamentos adotados pelo magistrado
a quo
para soltar os demais investigados e manter a segregação do paciente.

Da mesma forma, não prosperam as teses de carência de fundamentação, ausência de contemporaneidade ou desproporcionalidade da medida (princípio da homogeneidade).

A ausência de juntada das peças principais atrai a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de impossibilitar o conhecimento do remédio heroico.

Ante o exposto, não havendo comprovação de plano do alegado constrangimento ilegal e diante da manifesta instrução deficitária, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
da impetração.